Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-62.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018217-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 067.408.111-05 (PACIENTE), ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES - CPF: 057.175.871-12 (PACIENTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (IMPETRANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (IMPETRANTE), LUCIANO RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO VELLOSO FREITAS (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS VELLOSO FREITAS NEVES (VÍTIMA), F. S. C. - CPF: 098.704.551-23 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS VELLOSO FREITAS NEVES - CPF: 049.958.741-35 (VÍTIMA), FERNANDA MENEZES ALVES - CPF: 068.339.241-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA
–
INOCORRÊNCIA
-

PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – FUNDADO RECEIO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DE AMBOS OS PACIENTES - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas aos pacientes e o fundado risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável destes, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Mantidas as prisões preventivas. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO

DR. VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO

PACIENTE(S):

ROGÉRIO ANIBADAB DIAS MARQUES

THIAGO MOREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,

contra suposto ato coator atribuído
ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em desfavor destes
nos autos da ação penal n.º 1001535-96.2021.811.0011 (PJe), em que denunciados pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os causídicos
invocam o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais
e apontam a
inidoneidade da fundamentação
lançada
tanto no decreto segregatício
, quanto nos
pronunciamentos judiciais que analisaram os pedidos de liberdade formulados em 1º grau
, porquanto afirmam que a d. autoridade impetrada invoca genericamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, mas sequer considera os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelos pacientes, lastreando suas razões de decidir na
gravidade abstrata
dos crimes, na simples
repetição dos dispositivos legais
e em
“fórmulas retóricas ... que, em tese, serviriam para qualquer situação”
, o que é de todo insuficiente para demonstrar a
contemporaneidade
dos fatos ditos criminosos e justificar a manutenção do ergástulo.

Prosseguindo,
aludem ao brocardo jurídico da provisionalidade das medidas cautelares
, para depois defenderem que
não se fazem mais presentes os requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao
periculum libertatis
, visto que nada de objetivo existe a indicar que os favorecidos nessa ordem são sujeitos de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ofertarão riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, mormente se considerado que
a prisão dos pacientes ocorreu há mais de 03 (três) meses
e
ambos são estudantes, possuem endereço certo no distrito da culpa e exercem ocupação lícita
, a indicar a
viabilidade de substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas
, as quais segundo os causídicos
, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Com lastro em tais argumentos, invocando à título de
periculum in mora
os
“diversos distúrbios emocionais familiares”
que a manutenção dos increpados em cárcere pode acarretar; os impetrantes requerem
a concessão

in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta aos pacientes, garantindo-lhes o direito de aguardarem soltos o processamento e julgamento da ação penal correlata.

No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 105027988 ao ID 105034967.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 105227473) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais acostados aos autos eletrônicos sob o ID 108791485.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 109176996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que os pacientes
ROGÉRIO ANIBADAB DIAS MARQUES
e
THIAGO MOREIRA DA SILVA
encontram-se presos preventivamente porque, por voltas das
21h30min
do dia
04/06/2021
, em conluio e unidade de desígnios com
Luciano Ramos da Silva
e com o adolescente
Flávio Santana Correia
, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo
e
instrumentos perfurocortantes
[faca e canivete], mantendo em seu poder e restringindo a liberdade das vítimas,
subtraíram
para si bens materiais de propriedade dos ofendidos
Antônio Carlos Velloso Freitas Neves
e
Fernanda Menezes Alves Freitas
, consistentes em
um veículo Chevrolet Prisma (placa QBM8876), uma motocicleta Honda Bis, um aparelho celular e a quantia de R$200,00 (duzentos reais)
.

Os suspeitos foram presos em flagrante delito na manhã do dia seguinte [
05/06/2021
] e, por ocasião da audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública; permanecendo recolhidos ao cárcere provisório desde então, a despeito dos sucessivos pedidos liberatórios formulados em primeira instância.

Pois bem. Em acurada análise das decisões combatidas, verifico que a medida segregatícia decretada em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas imputadas a eles [
roubo majorado
e
corrupção de menores
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente para os tipos penais
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,

entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento fotográfico e dos depoimentos prestados na repartição policial (ID 102034967 - pág. 237); o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, não é demais rememorar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que os pacientes foram
denunciados
em 1ª instância e a exordial acusatória foi devidamente recebida pela MM.ª Juíza
a quo
na data de
24/06/2021
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de indícios mínimos capazes de vincular os beneficiários do
writ
aos fatos criminosos, sendo plenamente inviável, em sede de
habeas corpus
, proceder com maiores discussões acerca dos indícios de autoria delitiva,
providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório
,
o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir ser a prisão preventiva imprescindível para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente porque, além de os crimes imputados serem de
demasiada gravidade
, há
fundado receio de reiteração delitiva
por parte dos pacientes, os quais, ao que tudo indica, ostentam outros registros criminais (ID 105034967 – pág. 238); a gerar um risco concreto de que, soltos, voltem a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, revela a necessidade de manter a segregação cautelar.

Deveras, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que além do processo em que decretada a medida segregatícia objurgada,
ROGÉRIO ANIBADAB DIAS MARQUES
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

• Processo Executivo de Pena n.º 0001467-71.2018.811.0011 (SEEU)
, em que cumpre a
reprimenda unificada
de
13 (treze) anos
e
07 (sete) meses
de reclusão, no regime
semiaberto
(harmonizado com monitoramento eletrônico), decorrente das seguintes condenações definitivas:

-

Ação Penal n.º 0000899-89.2017.811.0011
, em que restou
condenado
pela prática do crime de
furto qualificado pelo repouso noturno
à pena de
04 (quatro) anos
de reclusão, em regime
semiaberto
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

- Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 0000958-77.2017.811.0011
, em que restou
condenado
pela prática do crime de
posse de drogas para consumo pessoal
à pena de
04 (quatro) meses
de medida de comparecimento à programa educativo junto ao CAPS, para tratamento de dependência química;

- Ação Penal n.º 0002407-36.2018.811.0011
, em que restou
condenado
pelo cometimento do crime de
roubo majorado
à pena de
09 (nove) anos
e
07 (sete) meses
de reclusão, em regime
fechado
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

•
Ação Penal n.º 0000219-70.2018.811.0011 – cód. 256349,
em que restou
condenado
pelo cometimento do crime de
receptação
à pena de
01 (um) ano
de reclusão, em regime
aberto
e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

• Ação Penal n.º 1001406-91.2021.811.0011 (PJe)
, que tramita perante o juízo da 3ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste/MT, em que denunciado pelo cometimento dos delitos de
associação criminosa
,
roubo majorado
e
corrupção de menores
.

Outrossim, constatei que além do processo em que decretada a prisão combatida, o paciente
THIAGO MOREIRA DA SILVA
possui em seu desfavor, no mínimo, os seguintes registros criminais anteriores:

• Processo Executivo de Pena n.º 0001074-64.2018.811.0006 (SEEU)
, em que cumpre a
reprimenda
de
03 (três) anos
de reclusão, em regime
aberto
, decorrente de condenação definitiva nos autos da
Ação Penal n.º 0015051-10.2017.811.0055
, pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo/munição de uso restrito
;

•
Ação Penal n.º 3696-38.2017.811.0011 – cód. 251253,
em que restou
condenado
pelo cometimento dos crimes de
violência doméstica
e
ameaça
à pena de
03 (três) meses
de detenção, em regime
semiaberto
;

•
Ação Penal n.º 1083-11.2018.811.0011 – cód. 258324,
em que restou
condenado
pelo cometimento dos crimes de
condução de veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança,

resistência
e
desobediência
à pena de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime
aberto
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

•
Ação Penal n.º 0001105-69.2018.811.0011 (PJe),
em que restou
condenado
pelo cometimento do crime de
roubo majorado
à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime
fechado
e ao pagamento de 149 (cento e quarenta e nove dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

Portanto, à semelhança do externado pelo magistrado de 1º grau em seus pronunciamentos, concluo
que além de possuírem uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, os beneficiários deste writ
exibem uma espécie de certeza pela impunidade
, mormente se considerado que, o fato de já terem sido processados e condenados criminalmente em outras ações penais não impediu que estes novamente se envolvessem com a criminalidade; a justificar sejam mantidos provisoriamente presos a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrarão os mesmos estímulos para continuarem violando o ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção; resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito persista cometendo ilícitos.

É exatamente por isso que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreados em fatos e argumentos contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação dos agentes criminosos ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Por consequência, estando satisfeitos os requisitos insculpidos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade dos increpados representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que os pacientes se encontram enclausurados cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelos segregados, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhes, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de as decisões combatidas carecem de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar um
risco concreto de

reiteração delituosa
pelos pacientes que, nada obstante já respondam a outras ações penais, continuam se envolvendo com a criminalidade; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
experimentado por ambos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ROGÉRIO ANIBADAB DIAS MARQUES e THIAGO MOREIRA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório destes, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021